Tribunal: STF
Processo: ARE 1477088
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL Homicídio qualificado tentado Tráfico de drogas Receptação Pedido de anulação da sentença em razão do excesso de linguagem afastado Indícios suficientes de autoria, bem como prova do convencimento sobre a materialidade Prevalência do princípio in dubio pro societate Recurso ministerial provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, o restabelecimento da decisão de primeiro grau que impronunciou o recorrente, tendo em vista que “Não existe nos autos nenhum ELEMENTO MATERIAL que ligue o Recorrente as imputações colocadas contra si, salvo a palavra dos 03 (três) Policiais Militares que lhe atingiram com um disparo de arma de fogo pelas costas e nas costas, por pouco não deixando o Recorrente paraplégico” (eDOC 16, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 22).



     



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo em Recurso Especial 2.236.994/SP, interposto simultaneamente ao presente recurso, conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial, “a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP”. Confira-se a ementa do julgado (eDOC 32, p. 1/2):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA. 



    1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo in dubio pro societate. Em minha visão pessoal, a rigor, o in dubio pro societate não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória. 



    2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do in dubio pro societate. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio pro societate. 



    3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP). 



    4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik. 



    5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual. 



    6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP. 



    7. Segundo a denúncia, os policiais militares supostamente seguiram dois indivíduos "suspeitos" em patrulhamento de rotina e foram surpreendidos com disparos de arma de fogo efetuados pelo réu, mas conseguiram antes disso alvejá-lo. Já o acusado conta que esteve no local dos fatos para comprar maconha e foi pego no tiroteio entre policiais e traficantes. 



    8. O réu foi baleado com um fuzil da polícia pelas costas – o que já torna em alguma medida inverossímeis as alegações dos policiais –, e nenhum dos cinco exames periciais realizados na origem conseguiu confirmar a hipótese acusatória. Não havia impressões digitais do acusado na suposta arma do crime, suas mãos não tinham resíduos de pólvora, não era sua a grafia das "anotações de tráfico" cuja autoria o MP/SP lhe imputa e não se sabe, até agora, como transcorreu o tiroteio, pois o laudo no local dos fatos foi inconclusivo. 



    9. Este colegiado entende que a palavra dos policiais pode, ainda que seja o único dado probatório de determinado fato, fundamentar o proferimento de decisões desfavoráveis ao réu. Fica ressalvada a compreensão pessoal deste relator, para quem a palavra da polícia exige sempre a corroboração por outros meios de prova, notadamente a gravação audiovisual por câmeras corporais. Compreensão firmada no julgamento do AREsp 1.936.393/RJ, em que fiquei parcialmente vencido. 



    10. De todo modo, esta Turma decidiu, naquela ocasião, que o testemunho do policial não é superior a outras provas, sendo dever do juiz confrontá-las (quando existentes) com a palavra do agente estatal, para aferir a compatibilidade entre elas. Foi exatamente isso que fez aqui o juízo de primeiro grau, ao detectar as profundas contradições entre o testemunho dos policiais (que, reitero, balearam o réu pelas costas) e as cinco provas periciais e, por isso, impronunciar o acusado. 



    11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio pro societate para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais. 



    12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.” (grifei)



    O acórdão do AREsp 2.236.994/SP transitou em julgado em 2 de fevereiro de 2024 (eDOC 34).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente